Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731994-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THAIS HELLEN PINHEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por THAIS HELLEN PINHEIRO DE SOUZA. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido para impor ao réu a obrigação de fornecer o medicamento OMALIZUMABE pelo prazo inicial de seis meses. A continuidade de tratamento por prazo superior ao inicialmente estabelecido ficou condicionada à apresentação de relatório médico em que se ateste a necessidade de manutenção do medicamento e a inexistência de similar padronizado pelo SUS. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, I, e 179, I, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 13 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator